Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-53.2025.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-53.2025.8.14.0121

APELANTE: GERSON LIMA PAIXAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTRATOS BANCÁRIOS E CNIS. DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS. TEMA 1.198/STJ. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, por ausência de extratos bancários, CNIS e comprovação de prévio requerimento administrativo, em demanda fundada em alegada fraude em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o prévio requerimento administrativo é requisito para o interesse de agir; (ii) verificar se extratos bancários e CNIS são documentos indispensáveis à inicial; e (iii) delimitar a aplicação do Tema 1.198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

4.

O histórico de consignações do INSS constitui prova mínima suficiente para o processamento da demanda.

5.

Extratos bancários e CNIS não são documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo à instituição financeira apresentar o contrato e os comprovantes da contratação.

6.

O Tema 1.198 do STJ não autoriza exigências documentais desproporcionais que inviabilizem o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Extratos bancários e CNIS não constituem documentos indispensáveis à ação declaratória fundada em alegação de fraude em empréstimo consignado.

2.

O histórico de consignações do INSS configura lastro probatório mínimo para o regular processamento da demanda.

3.

O combate à litigância predatória não pode restringir o acesso à justiça de consumidores hipervulneráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dou provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Des. João Batista Lopes do Nascimento e Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
GERSON LIMA PAIXAO
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Na origem, a parte autora questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 0123419007516, o qual alega jamais ter celebrado, pugnando pela restituição em dobro dos valores e reparação moral.

A sentença recorrida, lançada ao ID. 35506267, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. O magistrado fundamentou a decisão no descumprimento deliberado da ordem judicial de emenda à inicial, a qual exigia a juntada de extratos bancários, extrato do CNIS e comprovação de pretensão resistida, providência adotada diante da constatação de ajuizamento múltiplo de ações e indícios de litigância predatória, com amparo no Tema 1.198 do STJ.

Em suas razões recursais (ID. 35506269), a parte autora defende, em síntese, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa prévia e a suficiência do histórico de consignações do INSS anexado. Sustenta ser indevida a exigência de juntada de extratos bancários sob o argumento de ser pessoa idosa e vulnerável, requerendo a aplicação irrestrita da inve
rsão do ônus da prova em desfavor do banco (art. 6º, VIII, do CDC) e o retorno dos autos para o regular processamento.

Em contrarrazões (ID. 35506274), a instituição financeira apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II, do CPC). No mérito, defende a manutenção integral da sentença, enfatizando a legitimidade da exigência documental feita pelo juízo para frear o abuso do direito de ação e o fracionamento indevido de demandas.

Remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça, a Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou Parecer (ID. 35879785), manifestando-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso de apelação, pugnando pela cassação da sentença que indeferiu a petição inicial e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

- PRELIMINAR

1. ADMISSIBILIDADE E EFEITO SUSPENSIVO

Afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada pelo banco apelado. A apelação ataca frontalmente os fundamentos da sentença terminativa, insurgindo-se de forma expressa contra a exigência documental imposta pelo juízo de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- MÉRITO

1. DO ACESSO À JUSTIÇA: DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO E DISTINÇÃO DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

A O magistrado de base laborou em equívoco ao condicionar o processamento do feito à comprovação prévia de esgotamento da via administrativa. A exigência viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Neste exato sentido, a jurisprudência pátria afasta a obrigatoriedade de requerimento prévio para a propositura de ação declaratória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
.
A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. Ação declaratória. Petição inicial que preenche os requisitos da lei processual. Interesse processual verificado – binômico adequação e necessidade. Direito do autor de submeter os fatos à apreciação judicial, ainda que não tenha procurado previamente o banco réu para esclarecer a situação
. Precedentes da Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23586794620248260000 Franca, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/12/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2024)
.

Ademais, no caso vertente, a parte apelante efetivamente colacionou aos autos a comprovação de que tentou solucionar o impasse por meio da plataforma
proteste.org.br
, restando cristalizado o seu interesse de agir ante a inércia da instituição financeira. Trancar as portas do Judiciário sob este pretexto afigura-se medida desarrazoada.

Na mesma toada, documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 320 do CPC) são tão somente aqueles que demonstram as condições processuais da ação. No presente caso, o Apelante acostou seus documentos pessoais e o
Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS
, o qual atesta de forma inequívoca e com presunção de fé pública a existência dos descontos questionados. O livre acesso à justiça não pode ser obstado pela indevida confusão entre o requisito da inicial e o ônus probatório do fato constitutivo, matéria esta reservada exclusivamente à fase instrutória.

2. DA DISTINÇÃO ENTRE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO E PROVA DO FATO CONSTITUTIVO (EXTRATOS BANCÁRIOS E CNIS)

O magistrado de base fundamentou a extinção do processo no descumprimento do art. 321 do CPC, por entender que o extrato bancário e o CNIS seriam documentos indispensáveis à propositura da ação. Contudo, há um equívoco conceitual nesta premissa.

Documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 320 do CPC) são aqueles que demonstram as condições da ação e os pressupostos processuais.

No presente caso, o apelante acostou os seus documentos pessoais e o Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS, o qual atesta de forma inequívoca e com presunção de fé pública a existência dos descontos questionados no benefício previdenciário do autor.

Este lastro é suficiente para delinear a causa de pedir e viabilizar o exercício do contraditório pela parte adversa.

Conforme pacificado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de extratos bancários na peça vestibular não constitui requisito essencial ao processamento do feito, conforme a lapidar ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

(...)
Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação (...) dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. (...) 6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação. (...) 9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial
pela falta de juntada de extrato bancários aos autos.
(STJ - REsp: 1.991.550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 25/08/2022)
"
(STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

3. DA HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR, DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO

O rigor processual da origem desconsidera a nítida hipervulnerabilidade material e técnica do Apelante, idoso, trabalhador rural e semianalfabeto, frente a uma instituição financeira de grande porte. Exigir que o consumidor de parcos recursos suporte o ônus financeiro e tecnológico de obter extratos bancários pretéritos configura medida desarrazoada, justificando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Em contrapartida, o Banco Bradesco detém total controle sistêmico e plena capacidade de apresentar, em contestação, os supostos contratos e os comprovantes de repasse de valores (TED/DOC). Transferir essa carga probatória ao hipossuficiente logo no nascedouro do processo subverte o microssistema consumerista e o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

4. DA ADEQUADA APLICAÇÃO DO TEMA 1.198 DO STJ E REPRESSÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

A extinção do processo amparada no combate à "litigância predatória" afigura-se equivocada no presente caso. O louvável intuito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.198) em coibir abusos processuais permite ao juiz exigir a emenda da inicial de forma fundamentada, mas não pode servir de pretexto abstrato para inviabilizar o acesso à justiça de consumidores hipervulneráveis.

A doutrina adverte contra os riscos dessa distorção, que inverte a lógica judicial ao focar na conduta do patrono em detrimento da apuração da lesão. Sobre o tema, a abalizada lição de Claudia Marques é cirúrgica:

"O termo 'litigância predatória' é uma junção de palavras com curiosa função; não se trata de um termo jurídico (...) litigância predatória é o nome dado pelo Tema Repetitivo 1.198 à defesa dos direitos dos consumidores em face de atitudes ilegais, inconstitucionais, inescrupulosas e predatórias praticadas em desaforo ao consumidor e ao microssistema consumerista. (...) chamar a atuação do profissional do Direito de litigância predatória é uma pecha."
(MARQUES, Claudia. A Falácia do Termo ‘Litigância Predatória’ In: MARQUES, Claudia. Direito do Consumidor Aplicado. Editora Foco. 2025).

Neste cenário, a exigência de lastro probatório mínimo para o ajuizamento da ação já estava plenamente satisfeita com a juntada da procuração, comprovante de residência e do histórico do INSS. Conforme bem assentado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, as exigências documentais formuladas pelo juízo de primeiro grau extrapolaram os limites da faculdade conferida pelo artigo 321 do Código de Processo Civil.

Presumir a má-fé do idoso vulnerável, exigindo-lhe a produção antecipada de provas de difícil acesso (extratos bancários), contraria frontalmente o espírito colaborativo que deve nortear o processo civil, sacrificando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição sob o mero rótulo de demanda predatória.

Ante o
exposto,
acompanhando integralmente o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para
desconstituir a sentença terminativa
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Belém, 17/06/2026